Tribunal: TJMT
Processo: 1038179-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038179-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO DOS SANTOS GUERRA - CPF: 030.385.691-27 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1038179-63.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
ALESSANDRO DOS SANTOS GUERRA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigibilidade dos débitos tributários lançados em seu nome após a suposta venda de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de venda do veículo, desacompanhada de comprovação formal e comunicação ao órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos incidentes sobre o bem; e (ii) estabelecer se a ausência do comprador no polo passivo impede o reconhecimento da ilegitimidade do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à venda do veículo e à efetiva comunicação ao órgão de trânsito incumbe ao reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória.

O art. 123, I, § 1o, e o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem a obrigatoriedade da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo e da comunicação da venda pelo antigo proprietário, sob pena de responsabilidade solidária pelos débitos incidentes.

O STJ, na Súmula 585, flexibiliza a responsabilidade solidária do ex-proprietário apenas em relação ao IPVA, mas admite que a legislação estadual imponha ao alienante a responsabilidade pelo imposto quando não há comunicação da venda (Tema Repetitivo 1118 – REsp no 1.881.788/SP).

A legislação estadual de Mato Grosso (Lei no 7.301/2000, art. 12) prevê a responsabilidade do proprietário registral pelo IPVA quando não há transferência do veículo junto ao Detran/MT.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre vendedor e comprador para a transferência de propriedade do veículo.

Diante da ausência de prova da alienação e da não inclusão do comprador no polo passivo da demanda, mantém-se a responsabilidade do reclamante pelos débitos incidentes sobre o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do proprietário registral pelos débitos incidentes sobre veículo automotor persiste enquanto não houver prova da alienação e comunicação da venda ao órgão de trânsito.

A ausência do comprador no polo passivo impede o reconhecimento da ilegitimidade do antigo proprietário para responder pelos débitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 123, I, § 1o, e 134; Lei no 7.301/2000 (MT), art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp no 1.881.788/SP, Tema 1118; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (ID 266430297).

Em suas razões recursais, o demandante alega inexigibilidade dos débitos tributários lançados em seu nome, em período posterior à tradição do bem.

Colaciona no corpo do recurso um
print
, com intuito de comprovar que o veículo em questão está em circulação no Estado de São Paulo, cerca de 1200 km de Mato Grosso, onde reside.

Assim, afirma que há prova concreta de que o veículo foi vendido, sendo a responsabilidade pelos débitos lançados posteriores à entrega do automóvel do adquirente.

Dessa forma, sustenta que os débitos relativos ao licenciamento anual, seguro DPVAT, multas e outras taxas, incidentes sobre o bem, são de responsabilidade do comprador.

Assevera ser necessária a exclusão de seu nome quanto ao registro do veículo, tendo em vista a tradição realizada.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença de primeiro grau e acolhimento dos pedidos iniciais.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 266430760), refutando as razões recursais e pugnado pelo não provimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente,
inexistem
nos autos
provas
que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Conforme observado pela magistrada singular,
não há nos autos comprovação da alienação do veículo em questão
,
tampouco a comunicação de venda
ao órgão de trânsito,
ônus que incumbia ao reclamante
.

O art. 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas (...)”.

Por sua vez, inerte o comprador, recai sobre o vendedor a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Vejamos:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”(grifei).

Válido ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, quando a venda é inconteste, devendo a responsabilidade ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente o pagamento dos débitos contraídos após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao Detran/MT.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do STJ: “
A
responsabilidade solidária
do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
, no que se refere ao período posterior à sua alienação
” (grifei).

Contudo
, a Corte Superior, ao julgar o REsp. no 1.881.788-SP,
Tema repetitivo 1118
, firmou o entendimento de que é legítima a legislação estadual fixar, para efeito de incidência do IPVA, alcance mais ampliado do conceito de propriedade. Desse modo, a tese firmada dispõe o seguinte:

“
Somente
mediante lei estadual
/distrital
específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado
, na hipótese de
ausência de comunicação da venda
do bem ao órgão de trânsito competente
” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei no 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12, é clara no sentido de:

“
Art. 12
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo
, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F,
a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)
” (grifei).

No caso concreto,
o reclamante
, conforme já mencionado,
não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC
, não apresentando
sequer
indícios de que a suposta venda foi concretizada.

Ademais,
o demandante não incluiu o suposto comprador
, Sr. Geraldo Couto da Silva,
no polo passivo da demanda
.

Nesse aspecto, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão 20
no seguinte sentido: “
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
” (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/1999.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025